Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação de anulação de contrato de consórcio c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Consórcio para aquisição de imóvel. Relação de consumo. Causa de pedir. Alegação de vício de consentimento consubstanciado em erro. Pretensão alicerçada nas alegações de hipervulnerabilidade, decorrente do fato de ser pessoa idosa, e de parco domínio da tecnologia. Erro substancial não demonstrado. Fatos constitutivos do direito invocado pela aderente. Ônus do qual não se desincumbira (CPC, art. 373, I). Danos morais. Ônus probatório imputado à consumidora. Prova inexistente do ato ilícito (CC, arts. 186 e 188, I). Pretensão indenizatória desacolhida. Apelação naturalmente dotada de efeito suspensivo. Agregação do atributo. Postulação descabida (CPC, art. 1.012 e §§ 1o E 3o). Contrarrazões. Preliminar de nulidade da sentença. Falta de fundamentação inexistente. Preliminar rejeitada. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença reformada.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por administradora de consórcio e por consumidora em face da sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual por vício de consentimento c/c pedidos de devolução de valores pagos e de indenização por danos morais que a aderente manejara em desfavor da fornecedora, acolhera parcialmente o pedido, decretando a anulação do contrato de adesão ao consórcio, em virtude do erro substancial em que incidira a autora, condenando a ré à restituição do vertido, correspondente às parcelas vencidas até o aviamento da demanda e no trânsito processual, assim como ao adimplemento de montante à guisa de compensação de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Os objetos dos apelos adstringem-se à aferição da higidez do contrato de consórcio firmado entre as litigantes, mediante a perquirição da presença ou não de vício de consentimento invocado pela autora, e, acaso aferida a nódoa na vontade por ela manifestada, dever-se-á perscrutar a forma em que deve se operar a restituição dos valores adimplidos, se na forma simples ou dobrada, verificando-se, alfim, a subsistência dos danos extrapatrimoniais apontados pela consumidora e, se evidenciados, o acerto da quantia fixada no édito sentencial quanto a eles, assim como quanto à possibilidade de modulação do percentual dos honorários de sucumbência imputados à ré.

III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
6. O contrato de consórcio encerra natureza, princípios e obrigações específicas, destinando-se ao fomento da aquisição de bens duráveis a grupos de interessados na sua compra mediante pagamentos mensais, que, de sua parte, são destinados a possibilitar a criação de fundos, que serão administrados e geridos pela correspondente administradora mediante remuneração previamente ajustada, para a aquisição e entrega parcelada dos bens almejados, de forma que ao final do tempo ajustado todos os partícipes sejam contemplados com a aquisição do bem almejado (Lei n. 11.795/08, art. 2o).
7. Somente pode ser reputado erro substancial, apto, pois, a macular o negócio, aquele que, induzindo a equivocada apreensão da realidade, determina a consumação do vínculo obrigacional, ensejando a apreensão de que acaso insubsistente não seria aperfeiçoado (CC, arts. 138 e 139), descerrando que a desatenção ou desídia na apreensão das condições que pautam o negócio, de seu turno, não traduzem erro substancial, não sendo aptos a macularem sua higidez e legitimarem sua invalidação.
8. O legislador civil, com pragmatismo, não cuidara de estabelecer a idade avançada como fator indutor de incapacidade, tornando inviável que, conquanto se esteja no ambiente de relação de consumo concertada por idosa, não subsistindo elementos a induzirem sua incapacitação nem que fora induzida a erro, em razão de sua vulnerabilidade, ao celebrar contrato de consórcio imobiliário, a contratação seja rescindida, ou seja, anulada com base na premissa de que a idade da contratante a tornara vulnerável e facilitara sua indução à ultimação duma contratação que não lhe era desejada nem será útil, devendo a questão ser dirimida em ambiente de resolução negocial.
9. Inexistindo elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que a fornecedora concorrera de forma a induzir a erro a consumidora sobre as condições da proposta que resultara no aperfeiçoamento do contrato de consórcio que celebrara, inviável o reconhecimento de nulidade do ajustado, pois o erro substancial apto a macular a higidez do negócio jurídico deve ser substancial e não perceptível pelo homem médio, não estando sob sua órbita negócios mal alinhados ou o arrependimento subsequente da contratante.
10. Subsistentes elementos de prova a elidirem a invocação de vulnerabilidade e vício de consentimento, inclusive decorrentes da própria narrativa enredada pela autora, não subsiste lastro para o reconhecimento da subsistência de erro substancial passível de ensejar a invalidação do negócio, pois ausente elementos a indicarem de que a adesão fora alinhada sob a indevida percepção do instrumento contratual que estava sendo celebrado, deixando o direito invocado carente de lastro probatório (CC, arts. 138 e 139; CPC, art. 373, I).
11. Ausente ilícito civil imputável à administradora e, sobretudo, passível de ensejar violação aos direitos da personalidade da consorciada que, afastada a subsistência de vício de consentimento maculando a higidez do contrato e da adesão que alinhara, tornara-se inadimplente quanto às parcelas consorciais pertinentes ao grupo ao qual aderira livremente, ressoa carente de lastro a subsistência de fato apto a ser reconhecido como gerador de dano moral afetando-a ante a ausência da gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito e o dano que irradiara (CC, arts. 186 e 927).

IV. Dispositivo
12. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Unânime.